Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011929-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.734.210/0001-71 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (AGRAVADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEÍCULO PENHORADO – PEDIDO DE AVALIAÇÃO E REMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS INCLUSAS SOBRE O MESMO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Antes da ordem de penhora emanada do cumprimento de sentença manejado pelo agravante, haviam outras duas constrições sobre o mesmo bem, os quais, por motivos óbvios, são preferenciais ao crédito do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO VITOR ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0022123-61.2015.811.0041, manejado em face de MARCOS ANDRE ZANDONADI, indeferiu o pedido para que fosse expedido mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado na execução.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão vergastada foi insuficientemente fundamentada, porquanto deixou de examinar e pronunciar acerca das questões arguidas nos autos, concernente à possibilidade de efetivação da execução.

Alega que, não subsiste qualquer outro obstáculo para a remoção do veículo, tendo em conta que outras duas penhoras antecedentes sobre o bem, não mais subsistem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado na execução.

Segundo o agravante, não subsiste qualquer óbice para a efetivação da penhora do veículo (Toyota/Hilux – placa OBE-7900), o qual foi objeto de medida constritiva para satisfazer a ação de execução, manejada com a finalidade de receber verba proveniente de honorários sucumbenciais.

No caso, não assiste razão ao recorrente.

É que, para ao deferimento da medida judicial para avaliação e remoção do veículo penhora em favor do recorrente, era medida de rigor a constatação de que sobre o referido bem não remanescia qualquer outra restrição antecedente.

Consoante observado dos autos, antes da ordem de penhora emanada do cumprimento de sentença manejado pelo agravante, haviam outras duas constrições sobre o mesmo bem, os quais, por motivos óbvios, são preferenciais ao crédito do recorrente.

Entre as penhoras inclusas sobre o veículo (id no 45259533 – Pág. 21), consta a constrição oriunda da ação de cobrança no 8057494-02.2017.811.0001, proposta pelo Condomínio Edifício América do Norte, em face do agravado, a qual foi extinta em razão de acordo entabulado entre as partes, contudo, fez consignar na decisão prolatada, que a baixa da constrição sobre o veículo se daria após a comprovação do pagamento do acordo.

Não há prova alguma nos autos que o referido acordo tenha sido cumprido e mais, que em relação ao registro do respectivo veículo não paira qualquer restrição, e que eventual deferimento da medida requestada pelo exequente, não avance sobre direito de terceiros, o que não se admite.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VEICULO DADO EM GARANTIA. PENHORA E REMOÇÃO DO BEM. TUTELA DE URGENCIA. PEDIDO DE SUSPENSAO DA VENDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0287.16.006808-9/001, Relator (a): Des. (a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/0019, publicação da súmula em 21/10/2019)

Assim, por tais fundamentos, a decisão de base deve ser mantida na integra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020